Tribunal: CARF
Processo: 10480.722821/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722821/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE VIEIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Comprovado, com suporte em documentação hábil e idônea, que o contribuinte
sofreu a retenção do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
declarados, poderá haver compensação do mesmo na Declaração de Ajuste
Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para afastar a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
ano-calendário de 2005, apurada em decorrência omissão de rendimentos e compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
45):
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal o contribuinte teria omitido
rendimentos recebidos da justiça do trabalho no valor de R$102.182,65 na medida que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722821/2010-89
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722821/2010-89

informou valores recebidos judicialmente como rendimentos isentos sem qualquer
comprovação do enquadramento no benefício fiscal. Consta também omissão de
rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de
R$12.216,70. Apurou-se ainda a infração de compensação indevida de imposto retido
na fonte no importe de R$33.642,26.
De acordo com o relato da autoridade lançadora, os rendimentos foram considerados
omitidos porque o contribuinte, apesar de intimado não apresentou justificativas para
incluí-lo como isento e não tributável na declaração de ajuste anual.
No caso da compensação indevida de imposto de renda, a autoridade lançadora informa
que de acordo com o ofício 1424/2010 a vara do trabalho no Recife inicialmente havia
retido 27,5%, mas somente repassou à fazenda nacional o percentual de 3% e a
diferença seria devolvida ao reclamante posteriormente.
Na peça de defesa de fl. 2 não há qualquer contestação de mérito, mas constam dos
autos peças processuais como planilha de cálculo, alvarás e certidão judicial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada
(fl. 82):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS.
Ausente nos autos a prova de que o rendimento recebido em decorrência de ação
trabalhista é isento, ocorre a tributação de acordo com a tabela progressiva anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO NA FONTE.
O contribuinte somente pode se compensar do imposto efetivamente retido pela fonte
pagadora.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário em 5/6/2014 (e-fls. 50 a 51), reiterando as alegações os argumentos
de sua Impugnação, em síntese, aduzindo que:
(...) o imposto deveria, POR OBRIGAÇÃO LEGAL, ter sido retido na fonte pela
autoridade pagadora, que, na oportunidade foi a 10a Vara do Trabalho do Recife, que,
aleatoriamente, e, a margem do entendimento do recorrente, deixou de recolher o tributo
em seu percentual total, limitando-se ao percentual de 3%, não realizando qualquer
devolução ao contribuinte.
Dessa forma, quando de sua declaração, o recorrente informou o que lhe havia sido
passado pela referida vara, ou seja, o percentual de 27,5%, eis que, acreditava que
aquela havia retido na fonte, como de fato reteve, e, posteriormente teria recolhido a
Fazenda Nacional, como de costume.
Foi surpreendido pela presente ação fiscal, reiterando. que, até mesmo no momento de
sua defesa inicial, reiterou seus argumentos, eis que, REPITO, estava firme e consciente
de que a 10a VT do Trabalho do Recife havia cumprido com sua obrigação de recolher a
fazenda nacional o valor que havia retido na fonte, advindo do crédito trabalhista do
recorrente.
Dessa forma, resta claro que não houve culpa, dolo ou má fé do recorrente, que, por ato
do Poder Judiciário Federal do Trabalho, foi levado a erro, que, "permissa vênia", criou
um "samba do crioulo doido", deixando até mesmo essa fazenda Nacional confusa
acerca do recolhimento ou não dos valores efetivamente devidos, bem como, deixando
uma aparência de mau pagador e fraudador dos cofres públicos, por parte do recorrente,
que JAMAIS agiu de tal forma.
Isto posto, reitera os termos da defesa, pugnando mais uma vez seja a 10a VARA DO
TRABALHO DO RECIFE notificada para os devidos esclarecimentos, bem como seja
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722821/2010-89

determinado que a referida vara realize o recolhimento devido, eis que, até o presente
momento não devolveu a quantia ao recorrente, e, tampouco recolheu a fazenda
nacional, como seria o correto, desde o início, ou seja, quando da oportunidade da
liberação do alvará ao recorrente, sendo o presente recurso julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE, ato contínuo sendo suprimidas todas as penalidades até então impostas
ao mesmo.
Da diligência
O processo foi analisado por esta Turma em 6 de novembro de 2020, que decidiu
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para fins de que a unidade de
origem realize as providências de saneamento e juntada de documentos aos autos, uma vez que,
conforme narrou o julgador a quo:
Do Valores Recebidos em Decorrência da Ação Trabalhista
Em sua peça recursal o Recorrente não se insurgiu quanto os apontamentos da
Fiscalização e conclusões da DRJ/BHE de que o mesmo não apresentou provas nos
autos de que os valores recebidos por ele em razão da ação trabalhista são isentos, nem
tão pouco apresentou qualquer prova aos autos de que estes valores teriam natureza
isenta.
Portanto, consideremos que este tema está superado nestes autos, deve ser mantido o
lançamento quanto a natureza tributável dos valores recebidos pelo Recorrente em
decorrência da ação trabalhista, apontados pela Fiscalização.
...
Do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – pela 10a Vara do Trabalho
As alegações do Recorrente são exclusivamente sobre o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF pela 10a Vara da Justiça do Trabalho do Recife, aduzindo, em suma, que
foi induzido a erro considerado que a Justiça do Trabalho do Recife reteve 27,5% de
Imposto de Renda das verbas trabalhistas pagas à ele, concluído sua peça recursal:
“(...)
Isto posto, reitera os termos da defesa, pugnando mais uma vez seja a 10a VARA DO
TRABALHO DO RECIFE notificada para os devidos esclarecimentos, bem como seja
determinado que a referida vara realize o recolhimento devido, eis que, até o presente
momento não devolveu a quantia ao recorrente, e, tampouco recolheu a fazenda
nacional, como seria o correto, desde o início, ou seja, quando da oportunidade da
liberação do alvará ao recorrente, sendo o presente recurso julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE, ato contínuo sendo suprimidas todas as penalidades até então
impostas ao mesmo. (...)”
Então vejamos. Em relação IRRF a Fiscalização afirma na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal que a 10a Vara do Trabalho do Recife, por meio do ofício no
1424/2010, informou que reteve 27,5% das verbas pagas ao Recorrente, mas que o
correto seria 3% e que devolveria a diferença ao Recorrente, porém, não foram
acostados aos autos o citada ofício no 1424/2010 da Justiça Trabalhista.
Neste giro, vejamos que a DRJ/BHE conclui sobre este ponto:
“(...)
No enquadramento legal da notificação, em que pese não ter sido juntada cópia do
ofício 1424/2010, a autoridade lançadora informou que a 10a Vara do Trabalho no
Recife atestou que o valor retido correspondia a 27,5%, mas foi repassado apenas o
equivalente a 3% ao fisco ou R$3.244,24, conforme informado em Dirf. (...)”
Por outro lado, se verificarmos a e-fl. 12 dos autos, encontramos uma Certidão emitida
pela 10a Vara do Trabalho do Recife, certificando que “por solicitação verbal da parte
interessada, que os autos em epígrafe foram autuados em 18 de dezembro de 1990 e
Julgados procedentes em 21 de outubro de 1991, com o transito em Julgado da decisão
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722821/2010-89

em 18 de novembro de 2003. Certifico, ainda, que o reclamante JOSE VIEIRA DE
MELO, CPF No 018.256.074-00 recebeu alvará de autorização No ALV-015663/05, em
03 de maio de 2005, no valor de R$98.939,41(noventa e oito mil, novecentos e trinta e
oito reais e quarenta e um centavos), ficando retido o valor de R$36.886,50(trinta e seis
mil, oitocentos e oitenta ,e seis reais e cinquenta centavos), relativo ao Imposto de
renda, porém, não repassado à Receita Federal. O certificado é verdade.”
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem providencie a juntada a estes autos do ofício no 1424/2010, citado na
“Complementação da Descrição dos Fatos” da Notificação de Lançamento (fl. 19), bem
como, seja oficializada a 10a Vara da Justiça do Trabalho do Recife, para informar se já
efetuou devolução do valor de IRRF retido a mais do Recorrente e, em caso positivo,
apresente o comprovante da devolução, indicando a data e o valor da devolução. Na
sequência, deverá ser facultada oportunidade, via intimação, para o Recorrente se
manifestar sobre o resultado da diligência, com posterior retorno ao CARF para
prosseguimento do feito.
Após atender à diligência proposta e cientificar o recorrente, que reiterou as
razões recursais, o processo foi devolvido a esta Turma para prosseguir no seu julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce na lide exclusivamente a celeuma sobre o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) pela 10a Vara da Justiça do Trabalho do Recife, que o
recorrente alega ter sido retido de seus rendimentos, mas que não foram considerados pela
fiscalização como passíveis de compensação do imposto diante da informação da fonte pagadora
(TRT 6a Região) no sentido de que não recolheu os valores aos cofres públicos.
Na resposta ao ofício enviado em razão da diligência, informou o a 10a Vara do
Trabalho de Recife que (fl. 72) “... os valores que foram retidos do reclamante JOSÉ VIEIRA
DE MELO, CPF..., à título de imposto de renda, não foram recolhidos à Receita Federal,
tampouco devolvidos ao reclamante”.
Foi ainda anexado aos autos Despacho da mesma vara trabalhista no qual informa
que os valores não foram recolhidos “...em virtude de a própria UNIÃO, através da AGU, ter
contestado os cálculos elaborados pela contadoria...”
Dessa forma, não restam dúvidas que os valores foram retidos do recorrente e não
foram a este devolvidos, de forma que deve ser dado provimento ao recurso para afastar a glosa
do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 33.642,26.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para afastar a glosa do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722821/2010-89

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Original